Tribunal: TJSP
Processo: 2213950-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusado de associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dois roubos majorados – Após receber veículo produto de roubo e adulterar as suas placas, o paciente e outras pessoas (concurso de agentes) não identificadas interceptaram carros que trafegavam na Rodovia Anchieta (região do município de São Bernardo do Campo),

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusado de associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dois roubos majorados – Após receber veículo produto de roubo e adulterar as suas placas, o paciente e outras pessoas (concurso de agentes) não identificadas interceptaram carros que trafegavam na Rodovia Anchieta (região do município de São Bernardo do Campo), rendendo os seus ocupantes (vítimas) e deles subtraindo seus objetos pessoais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, fugindo em seguida – Prisão em flagrante que foi convertida em preventiva – Pedido de revogação da custódia cautelar por falta dos requisitos legais, descumprimento do artigo 316 § único do Cód. de Proc. Penal e por excesso de prazo para a formação da culpa – Alegações que não comportam acolhimento – Prisão preventiva que foi decretada visando a garantia da ordem pública, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à "existência dos crimes e indício suficiente de autoria" – Dados constantes dos autos que demonstram que a d. Magistrada de Primeiro Grau está observando regularmente a regra prevista no artigo 316, § único, do Cód. de Proc. Penal – Prazo nonagesimal que não é peremptório, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Excesso de prazo que não se verifica – Não demonstração de atuação morosa da Magistrada que preside a instrução na vara de origem, que vem conduzindo a causa com a celeridade possível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.